Tribunal: TJBA
Processo: 8058154-83.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Seção Criminal

Embargos de Declaração na
Revisão Criminal: 8058154-83.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador/Ba

Processo de 1° Grau: 0527109-50.2019.8.05.0001

Embargante
: Carlos Henrique Neves de Souza

Advogado: Joaquim Saback D’Oliveira Neto, OAB/BA 70.150

Embargado
: Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador
a
de Justiça: Maria Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Neves de Souza contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia que não conheceu da revisão criminal nº 8058154-83.2025.8.05.0000, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação por três roubos majorados, com pena fixada em 10
(dez)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, em regime fechado, e 23
(vinte e três)
dias-multa. A defesa sustenta omissão quanto à natureza jurídica da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, afirmando tratar-se de vício estrutural da prova. Aponta, ainda, contradição interna ao fundamento de que o acórdão teria mencionado a existência de outros elementos probatórios sem especificá-los, além de omissão quanto à tese de perda de uma chance probatória e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão que não conheceu da revisão criminal padece de omissão ou contradição quanto às teses defensivas relacionadas à nulidade do reconhecimento pessoal, à alegada contaminação probatória, à perda de chance probatória e ao dever de fundamentação, nos termos do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

1
. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

2.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas na revisão criminal, concluindo pelo não conhecimento da ação revisional por ausência dos pressupostos do art. 621, I, do CPP, destacando inexistência de prova nova ou de manifesta contrariedade à evidência dos autos. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal foi considerada matéria já apreciada na apelação criminal, não configurando omissão.

3.
Não há contradição interna no julgado, pois a referência à existência de outros elementos probatórios reflete a fundamentação adotada na decisão condenatória, evidenciando que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal. Divergência quanto à valoração da prova não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

4.
A tese de perda de uma chance probatória foi implicitamente afastada ao se reconhecer a suficiência do acervo probatório e a inexistência de prova nova apta a justificar a revisão, não sendo exigida manifestação exaustiva sobre todos os argumentos apresentados.

5.
A ausência de menção literal aos arts. 226 e 621, I, do CPP e aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 619; 621, I; 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração
na Revisão
C
riminal
nº
8058154-83.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os presentes Embargos, nos termos do voto do relator.